Tribunal: TJSP
Processo: 1000830-91.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO NÃO CONFIGURADA 2. TARIFA DE REGISTRO. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA NA ESPÉCIE. REGISTRO ATRIBUÍDO AO DEVEDOR. 3. SEGURO PRESTAMISTA. PROTEÇÃO QUE SE PRESTA AOS INTERESSES DAS PARTES, CONFORME ANEXO CONTRATUAL

Ementa:
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO NÃO CONFIGURADA 2. TARIFA DE REGISTRO. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA NA ESPÉCIE. REGISTRO ATRIBUÍDO AO DEVEDOR. 3. SEGURO PRESTAMISTA. PROTEÇÃO QUE SE PRESTA AOS INTERESSES DAS PARTES, CONFORME ANEXO CONTRATUAL FIRMADO. 4. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA A COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO, POIS NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA NA COBRANÇA EM ANÁLISE. 5. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO C.P.C. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372715
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000830-
91.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante ROBSON
ARAUJO ALVINO, é apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000830-91.2018.8.26.0268 -Voto no 75914
2
Ap. 1000830-91.2018.8.26.0268 Itapecerica da Serra 4a VC VOTO 75914
Apte.: Robson Araujo Alvino.
Apda.: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
COBRANÇA
ACIMA
DO
CONTRATADO
NÃO
CONFIGURADA
2.
TARIFA
DE
REGISTRO.
INADMISSIBILIDADE
DA
COBRANÇA
NA
ESPÉCIE. REGISTRO ATRIBUÍDO AO DEVEDOR. 3. SEGURO
PRESTAMISTA.
PROTEÇÃO
QUE
SE
PRESTA
AOS
INTERESSES
DAS
PARTES,
CONFORME
ANEXO
CONTRATUAL FIRMADO. 4. DEVOLUÇÃO DE VALORES
QUE DEVE SER FEITA DE FORMA SINGELA, ADMITIDA A
COMPENSAÇÃO. É DESCABIDA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO,
POIS NÃO HÁ PROVA DA MÁ-FÉ DA CREDORA NA
COBRANÇA
EM
ANÁLISE.
5.
DISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA
QUE
NÃO
COMPORTA
ALTERAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
NORMA
PREVISTA
NO
PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86 DO C.P.C. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 193/201, que julgou
improcedente demanda revisional de contrato de financiamento de veículo
automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário.
Em seu recurso, alega o autor que a decisão não pode
subsistir, pois houve cobrança de juros acima do pactuado. Sustenta ainda a
ilegalidade da cobrança das tarifas de registro e seguro. Pede a reforma e a
devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
Inicialmente, deve ser assinalado que incide no caso em
tela o Código de Defesa do Consumidor, já que se trata de contrato de
financiamento de veículo automotor celebrado entre instituição financeira e
pessoa física e formalizado por meio de emissão de cédula de crédito
bancário (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
Cabe ainda ressaltar que o autor pretende a revisão do
instrumento contratual celebrado, com fundamento na existência de
cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o contrato de adesão não tem o
significado pretendido. Não quer dizer que, por causa disso, ele seja
leonino.
Assentadas tais premissas, forçoso concluir que o ora
apelante não tem razão no concernente à alegação de que houve cobrança de
juros acima do contratado. É bem verdade que, na cédula de crédito
bancário em análise, a taxa de juros remuneratórios pactuada é de 2,02%
a.m. (cf. fls. 25). Todavia, não é possível afirmar que a taxa apurada pela
autora
2,36% a.m. (cf. fls. 07)
supera a pactuada, já que consta
expressamente do aludido instrumento contratual que o valor do Custo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000830-91.2018.8.26.0268 -Voto no 75914
3
Efetivo Total (CET) é de 2,53% a.m. e 35,62% a.a. (cf. fls. 25). Vale
lembrar que o Custo Efetivo Total nada mais é do que o percentual
correspondente à somatória de todos os encargos e despesas incidentes na
operação de crédito e consta do contrato justamente em obediência à norma
prevista no art. 1o da Resolução BACEN 3.517/2007, com a redação que lhe
foi dada pela Resolução BACEN 3.909/2010. Nesse ponto, portanto, o
recurso não merece provimento.
No mais, vale salientar que o Superior Tribunal de Justiça,
Corte a quem compete a padronização do direito infraconstitucional,
assentou as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no julgamento do
Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito dos recursos
repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada
em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”
Assentadas tais premissas, verifico que o autor tem razão
no concernente à tarifa de registro de contrato (R$ 112,40 cf. fls. 25). Tal
cobrança não pode mesmo ser admitida, pela simples razão de que a
Cláusula 2.3 da avença impõe ao mutuário a incumbência de promover o
registro de alienação fiduciária (cf. fls. 29). E é esse o único registro
necessário na espécie. Além disso, vale salientar que não há nos autos
qualquer prova no sentido de que o registro tenha sido realizado pela
instituição financeira ré.
Em relação à cobrança do seguro prestamista e/ou de
proteção financeira, por sua vez, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
em recurso repetitivo, que “Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp 1.639.259/SP,
Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018).
Na hipótese dos autos, não se ignora que o contrato traz
identificado o seguro contratado como produto da empresa Zurich
Santander Brasil, pertencente ao conglomerado da instituição financeira
mutuante, o que, em princípio, não deixa de configurar venda casada, de
forma que a tese adotada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça pode
levar o julgador a declará-la abusiva.
Não se trata, porém, de uma conclusão absoluta, exigindo
que sejam avaliadas as circunstâncias do caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000830-91.2018.8.26.0268 -Voto no 75914
4
Ora, conforme consta da instrução dos autos, as partes
contratantes firmaram um anexo contratual específico a respeito (cf. fls.
27/28), denominada Proposta de Adesão CDC Protegido Vida/Emprego,
em que, de parte a parte, há especificação de garantias tanto à mutuante
quanto ao prestamista.
Enfim, as coberturas estabelecidas vieram dar segurança
ao negócio jurídico em questão, quando em curso o pagamento das
prestações, a tornar prudente a manutenção de tal obrigação, que é também
de interesse do autor.
Logo, diante do sentido útil que envolve essa contratação,
sem que o autor tenha alegado e provado que ela foi onerosa em demasia, à
luz de comparação com a atividade das seguradoras concorrentes, não há
como reconhecer ter havido exigência abusiva no contexto em que foi
inserida o da obtenção de financiamento da espécie.
Assim, o autor faz jus, apenas, à repetição da importância
paga a título de Tarifa de Registro (R$ 112,40). Todavia, a restituição de
tal valor será singela e não em dobro, pois não se pode presumir que a ré
tenha agido com má-fé ao cobrar o valor mencionado. Em consequência, é
descabida a imposição da sanção, de acordo com o antigo entendimento da
Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg. no Rec. Esp. 754.250/RS, 4aT.,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 19.12.05, AgRg. no Rec. Esp.
706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg. no Ag.
570.214/MG, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp.
401.589/RJ, 4aT., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04). Referida
quantia deverá, ainda, sofrer correção monetária desde o desembolso e
acréscimo de juros moratórios desde a citação, restituídas ou decotadas por
recálculo do contrato, em havendo obrigações vincendas. Deve haver,
ainda, recálculo do valor do IOF, com devolução das quantias pagas a este
título, nos moldes ora arbitrados e decote dos valores vincendos.
De resto, embora alterada em parte a sentença, foi ínfima
a sucumbência da ré. Assim, em conformidade com o parágrafo único do
art. 86 do C.P.C., a distribuição dos encargos de sucumbência determinada
na sentença não comporta modificação.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso, para as
finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator